Tribunal: TJMT
Processo: 0002913-35.2006.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002913-35.2006.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO MIRANDA VILELA DOS SANTOS (VÍTIMA), JEKSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.392.949-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 157, § 2.º INCISOS I, II E V C/C ART. 311,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA
– 1.
CRIME PATRIMONIAL
: PRETENSA
ABSOLVIÇÃO,
COM FULCRO NO ART. 386, V DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA QUE NÃO SE COMPROVOU EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO RECONHECIMENTO E DOS RELATOS DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATUOU NA INVESTIGAÇÃO E DE PECULIARIDADES EXTRAÍDAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – 2.
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR:
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI – 3. READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO,
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Não há se falar em absolvição da prática do crime patrimonial, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, se o reconhecimento perfectibilizado extrajudicialmente pela vítima não ressai como o único elemento utilizado para fundamentar a sentença condenatória, na qual, a seu turno, também consta a declaração judicial daquela, do policial atuante na elucidação do fato e os termos do interrogatório do réu, cujas peculiaridades dali extraídas obstam a reforma vindicada.

2.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, com o desconto do período em que o processo permaneceu suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente.

3.

Por persistir para o cumprimento apenas a reprimenda do crime de roubo, reajusta-se, de ofício, o regime de seu cumprimento para o semiaberto, por se tratar de agente primário e que teve a pena-base imposta no mínimo legal.

Apelação conhecida e parcialmente provida, com atuação de ofício.

APELANTE

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

contra a r. sentença de ID
158784299
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara - MT, nos autos da ação penal n.º
0002913-35.2006.8.11.0010 - código 108464
, na qual foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2.º incisos I [arma de fogo], II [concurso de pessoas] e V [restrição de liberdade da vítima] c/c art. 311,
caput
[adulteração de sinal de veículo], ambos do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, calculados
unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
158786152, o recorrente requer a
absolvição do crime patrimonial
, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, mencionando, nesse viés, a negativa de autoria sustentada em juízo e as inconsistências vistas no reconhecimento realizado pela vítima, que retiram a licitude de tal prova. No tocante ao
crime de adulteração de sinal de veículo automotor
, postula
a extinção da punibilidade do agente
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Em contrarrazões vistas do ID
158786157
, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial do recurso
, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do agente em relação ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
161820658
pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso interposto pelo réu, nos termos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, a denúncia vista no ID
158784286 - Pág. 83
ressaiu julgada procedente, sendo
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

condenado
pela prática dos crimes de
roubo triplamente circunstanciado
[emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima] e de
adulteração de sinal de veículo automotor.

Na data de
15 de fevereiro de 2006
, em horário não determinado, na BR 364, após o Posto de Combustível Bacana, na Comarca de Jaciara - MT, em unidade de desígnio com o codenunciado
Jekson Antônio Rodrigues da Silva
e terceiro não identificado, o ora recorrente
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em um caminhão Mercedez Benz LS-1935, pertencente à vítima
Marcelo Miranda Vilela dos Santos
.

Para além disso, o ora recorrente, juntamente com a dupla infratora,
adulterou os sinais de identificação do veículo automotor
, porquanto constatada a modificação da sequencial do chassi do caminhão, a troca das placas de identificação, a remoção do número de identificação do motor e das plaquetas com os números de identificação dos eixos traseiros e da carroceria, conduta esta elucidada na data de
22 de fevereiro de 2006
, na Comarca de Campo Verde – MT.

Em apertada síntese e no tocante ao crime patrimonial, dessume-se que o
recorrente e os seus comparsas
decidiram iniciar a ação no âmbito do Posto de Combustível Bacana, na cidade de Jaciara – MT, onde visualizaram o caminhão estacionado e um deles procedeu à subida na traseira daquele.

Ato contínuo, a vítima - responsável pelo caminhão contendo como carga produtos de limpeza que seriam entregues na cidade de Várzea Grande – MT, retornou à direção do veículo para prosseguir a viagem. Transcorridos 02 km, percebeu que estava sendo perseguido por um veículo modelo Tempra, cor vermelha, ao que
sobreveio um disparo de arma de fogo
em sua direção, ocasionando o estilhaço do para-brisa traseiro e a chegada de um infrator, na posse de arma de fogo, determinando a imediata parada do caminhão.

Ato contínuo, o codenunciado
Jekson Antonio Rodrigues da Silva
,
vulgo Gordo [que se encontrava no interior do veículo Tempra, juntamente com o réu], subiu no estribo do caminhão e, com o
uso de arma de fogo
, anunciou o crime, procedendo a subtração de pecúnia que estava na posse da vítima e a tomada da direção do caminhão, empreendendo fuga na posse daquele.

A teor da narrativa ministerial, competiu ao recorrente
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
e a terceira pessoa não identificada
levar a vítima até um cativeiro
[local não identificado], onde permaneceram até o dia seguinte, por volta das 02h, quando, então, aquela foi conduzida até as proximidades da Escola São Vicente e, então, liberada
muitas horas após ao início do crime patrimonial.

Nos termos apurados,
Jekson Antonio Rodrigues da Silva
e a terceira pessoa venderam a carga contida no caminhão, assim como conduziram o veículo até a residência do primeiro, na cidade de Campo Verde – MT, a fim de que procedessem a adulteração dos sinais daquele, na companhia do ora recorrente
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS.

Destarte, na data de
22 de fevereiro de 2006
, por volta das 14h, policiais militares e rodoviários federais compareceram na residência de
Jekson Antônio Rodrigues da Silva
e, nessa ocasião, apreenderam a
res furtiva
, assim como constataram a presença do proprietário daquele e do recorrente
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
, sendo estes, na sequência, reconhecidos pela vítima como os autores do crime patrimonial.

A propósito, o
Jekson Antonio Rodrigues da Silva
ressaiu denunciado por idênticas infrações penais, no entanto, sobreveio o desmembramento dos autos em seu desfavor, nos termos da decisão vista na p. 647 dos autos em Pdf.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões defensivas.

1.

Do crime patrimonial - Pedido de absolvição do crime, por insuficiência probatória:

No tocante à temática, a despeito da defesa sustentar a anemia probatória quanto à autoria delitiva, em razão da negativa sustentada em juízo pelo réu e do frágil reconhecimento feito pela vítima, decorrente do timbre de voz, do prenome do denunciado e descrição da compleição física do ora recorrente, conclui-se, da detida análise dos autos, que
a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, na seara
extrajudicial
(p. 154 e ss. dos autos em Pdf),

a vítima
Marcelo Miranda Vilela dos Santos
delineou todo o
modus operandi
do crime patrimonial realizado em seu desfavor, com destaque ao fato de que competiu a um indivíduo
“branco, gordo, cabelos loiros
” (sic) subir no estribo do caminhão; participar do anúncio do crime, da rendição, assim como ser o responsável por conduzir o veículo até certo ponto, onde lhe foi ordenada a descida, com consequente encaminhamento à uma região de mato, no qual permaneceu
vigiado por duas pessoas,
enquanto o seu veículo tomava rumo ignorado na posse daquele infrator descrito.

Mencionou que, na região de mato, permaneceu na companhia
dos indivíduos
das 06h30 da manhã até às 23h, ínterim no qual lhe foram oferecidos almoço e água, além do que suportou uma chuva forte, quando lhe foi
ordenado para

“deitar de costas para eles
[infratores]
, os quais deitaram com o declarante”
(sic). Destacou, outrossim, que
“por volta das 20:00 horas ligaram do telefone celular deles e pediram para levar uma lona, roupa seca e cigarro, onde disseram que não iriam levar, porque iriam libertar o declarante mais tarde”
(sic).

Ademais,

“(...) por volta das 22:00 horas ligaram novamente, onde falaram para aguardar um pouco que logo eles chegavam e por volta das 23:20, chegou dois veículos, (...) que embarcou num dos veículos e viajaram até por volta das 01:40 a 02:00 da madrugada do dia 16.02.06, pararam e mandaram descer e entrar no mato (...) falou para não olhar para trás e em seguida ligaram o carro e saíram, onde em seguida o declarante voltou para a pista (...)”
(sic).

Na mesma oportunidade, a vítima esclareceu que um dos sócios da transportada em que trabalhava o convidou para dar uma volta na região em que o crime ocorreu e, nessa oportunidade, próximo ao Trevo de Dom Aquino, sentido centro, visualizou a carroceira (semirreboque) parecida com a do caminhão que trabalhava, nada obstante estivesse com as placas identificadoras trocadas. Na sequência, o empregador percebeu que o cavalo trator estava estacionado de ré dentro do quintal de um morador e, nessa ocasião, constatou que era o subtraído, à medida que àquele possuía para-brisa trincado do lado esquerdo e dois furos laterais, idênticos aos existentes naquele subtraído.

Assim, foram até o posto da Polícia Rodoviária Federal relatar a verificação e retornaram ao local na companhia destes e da Polícia Militar, resultando tais diligências na apreensão do veículo [que ainda possuía estilhaços de vidro no seu interior] e condução dos presentes no imóvel até à repartição pública.

Nessa ocasião, reconheceu o indivíduo responsável pelo anúncio do crime e por assumir a direção do veículo, assim como uma das pessoas que exerceu a função de vigilância no âmbito do cativeiro, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Que hoje quando chegou na casa que o caminhão estava estacionado viu um
indivíduo branco, gordo, loiro, idêntico a pessoa que viu subindo o estribo do caminhão e passou a dirigi-lo
e quando o mesmo se encontrava no Posto da Polícia Rodoviária ouviu a voz do mesmo falando ao telefone e também reconheceu a voz do mesmo, tendo convicção que é a mesma pessoa que dirigiu o referido caminhão no dia do assalto;
Que pelas características de um dos indivíduos que ficou lhe cuidando no cativeiro o qual viu que é gordo, ouviu o mesmo ser chamado de ROBERTO, e pela voz do mesmo o reconheceu quando ele falava no telefone na Polícia Rodoviária
(...)
(p. 160 dos autos em Pdf).

Tais descrições ressaíram igualmente delineadas no Auto de Reconhecimento encartado nos autos (p. 162 dos autos em Pdf), percebendo-se, de uma simples leitura, que a vítima identificou
duas pessoas
, sendo uma delas descrita de forma mais pormenorizada por ter o contato visual [identificada por
Jekson Antônio
], ao passo que a outra ressaiu apresentada com menção à compleição física [gorda], ao timbre de voz e ao nome ouvido enquanto estava no cativeiro.

Sob o crivo do contraditório
(ID
158784293
), a vítima persistiu em idêntica narrativa, dizendo que reconheceu o codenunciado
Jekson Antônio
quando este ainda estava em frente à residência na qual o veículo se encontrava estacionado [sendo ele o proprietário do imóvel], enquanto o
ora recorrente ressaiu identificado no interior do destacamento da Polícia Federal, quando aquele falava no telefone para comunicar a outrem sobre a atuação policial.

Destacou que se tratava do mesmo timbre de voz ouvido no período em que permaneceu no cativeiro sob a vigilância de dois infratores e, para afastar qualquer dúvida, perguntou aos agentes públicos o nome daquele indivíduo, tomando o conhecimento de sê-lo
Roberto
, o mesmo pronunciado enquanto estava com a sua liberdade restringida.

Ao revés do sustentado pela defesa, denota-se que a vítima
não
se confundiu na descrição, porquanto o indivíduo
“loiro”
foi apontado como aquele que subiu no estribo e anunciou o crime. O ora recorrente foi delineado como
“gordo”
, característica que converge com a fotografia colacionada nas razões recursais; tratando-se de descrição parca que se justifica em razão dele ter feito uso de capuz no ínterim em que permanecera no cativeiro, impedindo visualizar os traços do seu rosto.

Outrossim, a característica mais marcante fora o timbre de voz, meio válido para identificação do recorrente, mormente no caso concreto, em que a vítima permaneceu na companhia daquele por mais de 10 horas e, nesse ínterim, recebeu ordens e ouviu conversas feitas por ligações telefônicas e entre a dupla que realizava vigilância, captando o nome
Roberto
como sendo um dos ali presentes.

De mais a mais, denota-se que o ora recorrente não se tratou do único suspeito conduzido à Delegacia de Polícia para averiguações, a demonstrar imparcialidade e certeza no tocante à imputação feita pela vítima, cujos relatos também se mostraram harmônicos e coesos entre si.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilicitude nos depoimentos e reconhecimento realizado pela vítima, tornando possível cabível a aplicação do
hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(
vide
– STJ, HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

No caso concreto, a versão acusatória ressai corroborada pelo depoimento judicial do policial rodoviário federal,
Peterson Carlos Mendonça Cunha
(ID
158784293
),

este no sentido de que a vítima encontrou o caminhão subtraído e comunicou a localização daquele aos agentes de segurança, que, por seu turno, compareceram no logradouro e, para além de constataram a veracidade da informação, perceberam a presença de
quatro ou cinco
pessoas no local, que foram abordadas e encaminhadas à Delegacia de Polícia.

Tal cenário robustece a imparcialidade e êxito da vítima na identificação dos infratores, que se limitou a incriminar apenas as pessoas que possuía absoluta certeza, nada obstante subsistissem outras pessoas no interior do imóvel diligenciado.

Cumpre dizer que a testemunha também se recordou da existência de diversos equipamentos na residência em que o caminhão subtraído se encontrava, estes destinados à adulteração dos sinais de identificação daquele, peculiaridade a qual também vincula o réu à ação ilícita, diante da sua presença no imóvel e da sua expertise em serviços realizados em oficinas mecânicas.

A teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elemento probatório apto a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Em arremate, a despeito do recorrente ter negado em juízo o cometimento do crime, extrai-se do seu interrogatório as informações de que o codenunciado
Jekson Antônio
delatou a sua participação na empreitada criminosa, sendo este o motivo pelo qual sobreveio a expedição e cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, tratando-se de peculiaridade que deve ser sopesada para formação da convicção do julgador, notadamente porque no caso concreto houve desmembramento dos autos e produção de provas em momentos diversos.

No cenário posto, vislumbra-se que os depoimentos e reconhecimentos da vítima não se traduziram no único elemento de prova utilizado para amparar o édito condenatório, no qual também consta o depoimento do policial atuante na investigação do fato e outras peculiaridades fáticas, impossibilitando o acolhimento da tese de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O reconhecimento realizado pela vítima, que apontou o réu como um dos autores do roubo, em razão das peculiaridades de seu timbre de voz, bem como de sua compleição física, aliado às demais provas produzidas ao longo da instrução processual, bem como o fato de o apelante ter sido preso, horas depois do crime, na posse do veículo roubado, são suficientes para a manutenção do édito condenatório
(...)”.
(TJ-MT 00039021820198110032 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021) – destaquei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

2.

Do crime de adulteração de sinal de veículo automotor – Pretenso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa:

Volvendo os autos e subsumindo a pena privativa de liberdade aos lapsos temporais e aos marcos interruptivos da prescrição previstos na lei, conclui-se que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
; subsistindo, outrossim, o trânsito em julgado para a acusação, a demonstrar que o prazo prescricional se regula pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal,
o

prazo prescricional aplicável à espécie é o de 08 (oito) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

In casu
, cumpre dizer que a autoridade judiciária aplicou o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser descontado do cálculo o período em que os autos permaneceram com o prazo prescricional suspenso.

Com efeito, a
denúncia fora recebida na data de 25 de abril de 2006

(p. 318 dos autos em PDF), sendo
a decisão atinente à suspensão do prazo prescricional prolatada em 11 de janeiro de 2012

(p. 594 dos autos em PDF), de modo que, entre os marcos transcorreram pouco mais de
05 anos e 08 meses
.

A seu turno, a
prisão do réu e citação pessoal ocorreu em 26 de outubro de 2017
(p. 1054 dos autos em PDF), enquanto a
sentença condenatória ressaiu publicada em 05 de julho de 2022
, vislumbra-se, entre as datas, a existência de mais
04 anos e 08 meses,
aproximadamente.

Nessa ordem de ideias, conjugando os períodos de tempo, denota-se que se passaram mais de
10 anos e 04 meses entre os marcos interruptivos previstos em lei
,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTAT
AL para, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
no que se refere ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor
.

3.

Da nova reprimenda a ser cumprida pelo recorrente:

Diante da providência adotada no capítulo anterior, remanesce para o cumprimento a pena do crime de roubo circunstanciado, imposta em
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Em razão do réu ser primário e inexistir circunstância judicial valorada contrariamente aos seus interesses,
de ofício
, reajusta-se o regime para o
inicial semiaberto
; prescindindo, no caso concreto, a necessidade de compatibilização, porquanto lhe fora concedido o direito de recorrer em liberdade (ID
158784299 - Pág. 8)
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
,

para lhe declarar extinta a punibilidade no tocante ao
crime de adulteração de sinal de veículo automotor
, mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art.
107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal
. Por corolário, persiste para cumprimento apenas a reprimenda imposta em relação ao
crime patrimonial
, na ordem de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

De ofício
, estabelece-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, persistindo inalterados os demais pontos da r. sentença proferida pelo

d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara - MT, nos autos da ação penal n.º
0002913-35.2006.8.11.0010 - código 108464.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023